Tribunal: TJPA
Processo: 0813821-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813821-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: S. H. B. SOARES - ME, 'QUEIROZ & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. GUARDA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por QUEIROZ & CIA LTDA contra decisão monocrática do Desembargador Luiz Neto, relator substituto, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0813821-08.2022.8.14.0000, manejado pelo Município de Belém nos autos da ação de consignação em pagamento e entrega de chaves ajuizada contra os particulares QUEIROZ & CIA LTDA, REDENTOR SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA e S.H.B. SOARES – ME. A controvérsia teve origem na requisição administrativa de imóvel hospitalar durante a pandemia de COVID-19, com posterior disputa entre particulares quanto à posse e indenização. O Município, diante da incerteza sobre o legítimo destinatário da devolução, optou pela via consignatória. O juízo de origem determinou a manutenção da guarda do imóvel pelo Município, o qual recorreu alegando perda de posse e ausência de obrigação legal. Durante a tramitação, decisões supervenientes reafirmaram a responsabilidade do ente público, tornando prejudicada a insurgência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, de modo a tornar prejudicado o Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo àquela medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso principal (Agravo de Instrumento) perde o objeto quando decisões supervenientes absorvem ou substituem os efeitos da decisão impugnada, retirando a utilidade do julgamento.

A manutenção da obrigação de guarda do imóvel pelo Município foi reiterada em decisões posteriores, inclusive com determinação de perícia técnica e reafirmação da responsabilidade pública até deliberação final sobre a posse.

A sobreposição de comandos judiciais em ações conexas tornou inócua a apreciação do Agravo de Instrumento e, por consequência, do Agravo Interno, atraindo a aplicação do art. 485, VI, do CPC.

A racionalidade processual recomenda o reconhecimento conjunto da perda de objeto de ambos os recursos, evitando decisões fragmentadas e sem efeito prático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisões judiciais que redefinem os marcos processuais e materiais da controvérsia pode tornar prejudicado o recurso anteriormente interposto, por ausência de interesse recursal.

A extinção do processo por perda superveniente de objeto deve ser declarada quando a utilidade do provimento jurisdicional estiver comprometida por fatos ou decisões posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, §4º, e 485, VI.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Neto, relator substituto, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.º 0813821-08.2022.8.14.0000, manejado nos autos da ação de consignação em pagamento e de chaves ajuizada pelo ente municipal contra os particulares QUEIROZ E CIA LTDA – EPP, REDENTOR SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA e S.H.B. SOARES – ME.

A controvérsia originou-se da requisição administrativa promovida pelo Município de Belém sobre o Hospital Redentor, no contexto da pandemia de COVID-19, com o consequente encerramento da medida de intervenção e necessidade de devolução do imóvel.

Após o término da requisição, surgiram disputas entre os particulares acerca da legitimidade para recebimento das chaves e dos valores de indenização.

Em razão da controvérsia entre os consignados, o Município optou por ingressar com ação consignatória, requerendo o depósito judicial da quantia devida e das chaves do imóvel, por entender que não havia clareza sobre a quem se deveria efetuar a devolução.

No curso da ação, o juízo de origem autorizou o depósito dos valores e das chaves, além de determinar a realização de vistoria no imóvel para garantir a preservação do bem.

Apesar de ter aceitado, em um primeiro momento, o cumprimento da obrigação temporária de guarda do imóvel, o Município manifestou inconformismo com decisão posterior do juízo
a quo
que determinou a manutenção de sua responsabilidade pela segurança do bem.

O fundamento para essa medida foi o fato de que ainda tramitava, em juízo diverso, ação possessória envolvendo os mesmos sujeitos e o mesmo bem, razão pela qual o juízo da consignatória entendeu ser prudente aguardar a definição na ação possessória, suspendendo o curso do feito consignatório por um ano, com base no art. 313, §4º, do CPC.

O Município interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, requerendo a sua reforma e sustentando, em suma, que a obrigação de zelar pelo imóvel já não mais lhe competiria, uma vez que havia efetuado o depósito das chaves e que não mais detinha a posse do bem. Alegou, ainda, que a manutenção da medida lhe impunha obrigação desproporcional e sem amparo legal, configurando risco de responsabilização indevida.

No curso do recurso, o relator substituto, Des. Luiz Neto, concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, afastando provisoriamente a obrigação do Município de manter a guarda do imóvel.

Contra essa decisão, QUEIROZ E CIA LTDA – HOSPITAL REDENTOR interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que o recurso interposto pelo Município teria perdido o objeto, diante de decisões supervenientes que mantiveram a obrigação de guarda e determinaram a realização de perícia técnica.

Durante o trâmite do agravo, decisões supervenientes foram proferidas no juízo de origem e também em outros agravos de instrumento conexos, delimitando a responsabilidade pela guarda do imóvel e determinando a realização de perícia judicial.

Dentre essas decisões, destaca-se a que fixou, de forma clara, a responsabilidade do Município pela conservação do imóvel, reafirmando o dever anteriormente estabelecido e considerando que a posse ainda não fora juridicamente transferida a qualquer dos consignados.

Dessa forma, os fundamentos que justificavam o agravo perderam sua efetividade, na medida em que o objeto do recurso – a insurgência contra a suspensão do feito e a obrigação de guarda – já foi absorvido e resolvido por comandos judiciais subsequentes que reafirmaram a posição processual das partes.

A condução do feito originário evoluiu para nova fase, não subsistindo utilidade na apreciação do recurso.

Importante notar que as decisões posteriores, proferidas tanto em sede de outros agravos quanto pelo juízo de origem, resultaram em redefinição dos marcos processuais e materiais do conflito, tornando prejudicada a presente insurgência.

Assim, eventual provimento do agravo interno não produziria efeito útil, o que atrai a incidência do princípio da economia processual e da perda superveniente do interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado gira em torno da decisão monocrática proferida pelo relator substituto, Des. Luiz Neto, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão do juízo de origem que havia determinado a suspensão da ação de consignação em pagamento por um ano, bem como a manutenção, pelo ente público, da guarda e segurança do imóvel objeto da requisição administrativa.

Em sede de Agravo Interno, QUEIROZ E CIA LTDA insurgiu-se contra essa decisão liminar, sustentando que o agravo de instrumento teria perdido o objeto.

Com o decurso do tempo e o desenvolvimento processual nas instâncias competentes, tornou-se evidente que a matéria recursal originalmente impugnada foi superada por fatos e decisões supervenientes, tanto no juízo de origem quanto nesta instância revisora.

De início, destaca-se que a decisão originária agravada foi sucedida por nova deliberação do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, que não apenas reconheceu a necessidade de continuidade da guarda pelo Município como também determinou a realização de perícia técnica no imóvel, reafirmando o status jurídico e processual da posse.

Além disso, nos autos do Agravo de Instrumento de n.º 0802948-75.2024.8.14.0000, proferiu-se decisão que reiterou expressamente a responsabilidade do Município de Belém pela manutenção da segurança do imóvel, até ulterior deliberação judicial quanto à sua efetiva devolução.

Tal comando reafirma a persistência de um dever público diretamente relacionado à integridade do bem requisitado, o que torna inócua a discussão inicialmente trazida no recurso originário.

Ademais, a questão da legitimidade possessória entre os particulares, motivo pelo qual o Município ajuizou a ação de consignação, segue sub judice em ação possessória paralela, a qual deu causa à suspensão do processo de consignação com base no art. 313, §4º do CPC.

Essa sobreposição de ações e decisões demonstra que a controvérsia posta no agravo de instrumento foi absorvida por dinâmica processual mais ampla, com medidas instrutórias e providências posteriores que retiram qualquer utilidade prática do provimento recursal.

Assim, verifica-se que o
Agravo de Instrumento perdeu seu objeto
, por não haver mais interesse útil na sua apreciação, tendo em vista que os efeitos da decisão agravada foram substituídos por determinações posteriores de conteúdo equivalente ou mais amplo.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que, uma vez prejudicada a utilidade do recurso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Essa constatação impacta diretamente o
Agravo Interno aqui examinado
, pois este se insurge unicamente contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Não subsistindo o recurso principal, nem tampouco sua medida antecipatória, o Agravo Interno perde também seu objeto, tornando-se meramente residual e desprovido de qualquer resultado útil. Sua apreciação, portanto, seria desnecessária e despida de efeito prático.

É importante frisar que, mesmo que se optasse por enfrentar o mérito do agravo interno, o resultado não seria diverso. A revogação da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo se impõe como consequência lógica e jurídica da perda de objeto do Agravo de Instrumento, sendo, portanto, desnecessário o exame de seus fundamentos específicos. A cadeia recursal entre os dois instrumentos está rompida pela superação da matéria principal.

Dessa forma, não há dúvidas de que o julgamento unificado da perda de objeto de ambos os recursos atende à racionalidade processual, evitando decisões fragmentadas e reafirmando o papel do colegiado como instância de controle e estabilização da jurisprudência.

A solução integrada preserva os princípios da celeridade, economia e segurança jurídicas.

Por essas razões,
declaro a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento n.º 0813821-08.2022.8.14.0000,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e,
NÃO O CONHEÇO
. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão de ID 11263148, a qual fica expressamente revogada, cessando todos os seus efeitos.

É como voto.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025